Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720480-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., VALTER RODRIGUES DE ARAUJO APELADO: VALTER RODRIGUES DE ARAUJO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A informa que Valter Rodrigues de Araújo, efetuou o pagamento integral da dívida e requerer extinção do processo (ID no. 27268831). Este relator intimou o réu/apelante para se manifestar sobre a petição de ID no 27268831 e sobre o interesse no prosseguimento do feito, mas o mesmo quedou-se inerte (ID no28864674). A desistência do feito já não é mais possível, pois este se encontra em grau recursal. Todavia, o pedido de extinção do feito configura ato incompatível com a vontade de recorrer, implicando desistência tácita do recurso ora interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, e porque manifestamente prejudicados, por falta superveniente do interesse em recorrer, não conheço de ambos os recursos, ao amparo do art. 932, inciso III, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021 15:47:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator